Tribunal: TJSP
Processo: 2206270-27.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2206270-27.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão - Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica. Caráter Infringente. Inadmissibilidade - Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão - Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica. Caráter Infringente. Inadmissibilidade - Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2206270-27.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes HM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI-EPP e MARIANNA
MAGGI HACK, é embargado VALOR SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206270-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15818
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 2206270-27.2020.8.26.0000/50000
Embargantes: HM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELLI EPP E OUTRO
Embargado: VALOR SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
Comarca: Foro Central Cível
VOTO No 15818
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão -
Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia
jurídica. Caráter Infringente. Inadmissibilidade - Segundo
firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração
não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero
prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e
legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a
manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas
pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais
invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na
solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos,

Trata-se
de
embargos
de
declaração,
opostos por HM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELLI EPP E OUTRO
em face do v. acórdão de fls. 29/33 que, por votação unânime, conheceu
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Contra o v. acórdão em apreço sobreveio, os
presentes embargos declaratórios (fls.01/02) por parte dos Embargantes,
alegando omissão no tocante à ausência de manifestação sobre a nulidade do
título extrajudicial apresentado.
Manifestação da parte embargada (fls. 06/10
do incidente)
Vieram os autos conclusos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206270-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15818
3
É o relatório.
Não merece acolhimento o pleito dos
embargantes.
O v. acórdão, não padece de qualquer
omissão, pois ficou justificado o entendimento ali exarado, o que se deu após
minuciosa análise da documentação inserta aos autos, bastando à leitura do ato
decisório para constatar-se que não há qualquer tema a ser tratado
expressamente nesta oportunidade.

Trago a lume, o fundamento adotado no v.
acórdão:
“Inicialmente,
cumpre
salientar
que
o
pedidorelativo à nulidade do feito executivo, ante a inexistência de título,não
foi deduzido pelos ora agravantes em suas exceções de pré-executividade (fls.
88/94 e 107/114, dos autos principais).
Deste modo, a inovação argumentativa
nestafase recursal deve ser rechaçada, posto que não cabe a este
ÓrgãoColegiado analisar a matéria per saltum, sem que o d. Juízo de
pisotenha exercido sua dicção jurisdicional sobre o tema.
Visa-se, assim, evitar a supressão deinstância
e, consequentemente, a nulidade do aresto.
Portanto,
pelos
fundamentos
ora
aduzidos,NÃO CONHEÇO do pedido relativo à nulidade da ação executiva
porsuposta ausência de título.”
Logo ao que se vê, a pretensão da
embargante, é exclusivamente, revisitar a matéria, e através desta via
imprópria, buscar novo julgamento, aquele que lhe foi desfavorável.
Neste viés, não padece o v. acórdão de
qualquer omissão, obscuridade e ou contradição, tanto assim, que o escopo dos
presentes embargos, e o de exclusivamente, modificar o julgado e obter novo
julgamento, através desta via impropria, dos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206270-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15818
4
Nelson Nery Junior leciona in Teoria Geral
do Recurso, RT, 7a edição, 2014, pág. 414, que: “O efeito devolutivo nos
embargos de declaração tem por consequência devolver ao órgão a quo a
oportunidade de se manifestar no sentido de aclarar a decisão obscura,
completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que padece a decisão.”
Assim,
como
é
sabido,
os
embargos
declaratórios não se prestam à rediscussão da lide. Com efeito, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ainda de acordo com a antiga legislação, mas
cuja lição ainda prevalece, já se manifestou sobre o tema:
"PREVIDENCIÁRIO.
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS PELO INSS. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART.
1.022DO CPC/2015. PRETENSÃO DIRECIONADA À
REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ ENFRENTADA E
DECIDIDA
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
IMPOSSIBILIDADE.1. De acordo com o previsto no
artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição
ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para
corrigir-lhe erro material; entretanto, não se verifica, no
caso concreto, a existência de quaisquer das
mencionadas deficiências, porquanto o acórdão
embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e
com fundamentação suficiente, toda a controvérsia
veiculada no especial apelo. 2. Não podem ser acolhidos
embargos declaratórios que, a pretexto de alegados vícios
no acórdão embargado, traduzem, na verdade, seu
inconformismo com a decisão ali tomada, buscando,
indevidamente, o rejulgamento de matéria já decidida. 3.
Embargos de declaração do INSS rejeitados. “ (EDcl no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206270-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15818
5
REsp 1761119 / SP EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL 2018/0212664-8)
A embargante não aponta vício capaz de ser
remediado por embargos de declaração, aos quais conferiu manifesto propósito
infringente. Para tal fim, impõe-se percorrer a via recursal própria.

Oportuno neste ponto o ensinamento de
Moacyr Amaral Santos: "...ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza
na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou
exata interpretação. (...) Verifica-se a contradição quando o julgado apresenta
proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a omissão quando o julgado não se
pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou
juízes deveria pronunciar-se de ofício”. (Primeiras Linhas de Direito
Processual Civil, 3ovol., pág 150, 8a ed. Ed. Saraiva).

Para ensejar acolhimento de embargos
declaratórios, a omissão há que incidir, sobre aspecto relevante do litígio, que
não tenha ficado superado, pelo enfrentamento expresso dos demais pontos de
controvérsia, o que não se verifica no caso dos autos.

Desta forma, não havendo no v. acórdão
recorrido qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não há como acolher
o pleito do Embargante.
Por esses fundamentos, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)